Tribunal: TJSP
Processo: 1001189-89.2023.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÕES. Telefonia. Negativação indevida. Ação de danos morais c.c. inexistência de débitos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Cabimento. Conjunto probatório que comprova a contratação. Informações contidas nas telas sistêmicas da ré. Débito regular. Negativação. Exercício regular de direito. Apelo da autora. Prejudicado. Sentença reformada. Recurso da ré provido e prejudicado o da autora.